Tribunal: TJDFT
Processo: 0712123-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). FATO GERADOR. COMPRA DE IMÓVEL. LEI DISTRITAL N. 3.830/2006. ENTENDIMENTO DO STF E STJ. AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o DF a restituir a diferença entre o valor pago a título de ITBI e o valor devido com base na negociação realizada.
2. O embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão recorrido considerou válidas as normas distritais impugnadas em face do art. 156, inciso II, da Constituição Federal. No entanto, deixou de se manifestar expressamente sobre a incidência do citado dispositivo ao caso concreto, que é a causa de pedir do processo, configurando omissão. Sustenta ser indispensável ao regular exercício de seu direito de defesa a realização de prova pericial, posto haver divergência no que diz respeito à base de cálculo do tributo impugnado. Alega a existência de contradição no julgado, considerando que o acórdão reconheceu como indispensável a produção de prova pericial quando há divergência entre os valores das bases de cálculo informadas pelas partes e, tratando-se de prova complexa, necessário o reconhecimento da incompetência dos juizados especiais da fazenda pública para processo e julgamento do feito. Pugna pelo reconhecimento da omissão e da contradição apontadas, a fim de que seja dado provimento ao recurso.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. Nos termos do art. 156, II, da Constituição Federal, compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) II - transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.
6. O Código Tribunal Nacional, em seu artigo 35, prevê que: “O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil e a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia, além da cessão de direitos relativos às transmissões acima referidas”.
7. O julgamento proferido, embora não tenha feito menção expressa ao artigo constitucional citado, analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, com base na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, não havendo o que se falar em inconstitucionalidade, tendo em vista que os dispositivos mencionados no acórdão estão em harmonia com os preceitos constitucionais. Não há, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação.
8. A contradição que justifica o acolhimento de embargos de declaração é aquela havida no conteúdo do acórdão. Ou seja, as proposições contidas em tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado, o que não é a hipótese dos autos. O acórdão é claro e coeso, não havendo contradição. Constou no item 6 do julgado o entendimento desta Turma quanto à negativa da produção de prova pericial, não havendo qualquer contradição neste aspecto.
9. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.